Tribunal: TJDFT
Processo: 0000399-90.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios.
2. Se as imagens do vídeo em que aparece o condutor do veículo utilizado na empreitada criminosa são nítidas e mostram claramente o condutor colocando a cabeça para fora da janela por alguns segundos, o qual foi reconhecido por pessoa que já o conhecia, deve ser mantida a condenação do acusado.
3. Não se afasta a majorante pelo emprego de arma de fogo quando, embora não apreendida, sua utilização foi comprovada pelas firmes e seguras palavras das vítimas e a defesa não demonstrou eventual ausência de potencialidade lesiva do instrumento.
4. Apelações não providas.